Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721411-65.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA APELADO: EDINALDO CARVALHO MARTINS, PABLO GUTEMBERG CIRIACO DE SOUSA, JOAO GRUTEMBGET LIMA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CONSÓRCIO HP – ITA em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os Réus ao pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 13.490,00, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. Conforme certidão de ID 64795064, a sentença foi disponibilizada no DJe em 03/09/2024 (terça-feira) e, aplicando-se o disposto no art. 224 do CPC, o prazo para interposição de recurso se findou em 25/09/2024 (quarta-feira). No entanto, o apelo foi interposto em 02/10/2024 (quarta-feira), em que o Apelante argumenta que registrou ciência da sentença no sistema em 12/09/2024 (quinta-feira), de modo que o recurso seria tempestivo. Frise-se que o Provimento 20 de 16/10/2017 do TJDFT estabelece que a data da ciência da sentença deve ser considerada subsidiariamente em relação à publicação no DJe: Art. 2o O Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017passa a vigorar com as seguintes alterações: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Portanto, em observância aos artigos 9o, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, intime-se o Apelante para que se manifeste acerca da tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2024 13:55:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador